Tribunal: TJDFT
Processo: 0719950-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INDICAÇÃO DE TERAPIAS SEMANAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO. PRAZO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA. PLEITO PREJUDICADO. MULTA DIÁRIA. VALOR JUSTO E ADEQUADO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. É incabível, em agravo de instrumento, a apreciação de assuntos não debatidos na instância de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de incorrer em inovação recursal e supressão de instância.
2. A princípio, o cancelamento do plano de saúde na pendência de tratamento do autor agravado mostrou-se indevido, restando evidente, também, o perigo da demora, considerando o diagnóstico de transtorno do espectro autista do agravado.
3. O prazo para o cumprimento da medida liminar não foi fixado na r. decisão agravada. Contudo, consta nos autos a informação de cumprimento da obrigação de fazer, restando prejudicado o pleito.
4. O objetivo da multa prevista no art. 537, do Código de Processo Civil, é o de coagir o devedor ao cumprimento de obrigação específica e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva demais. Sob esse raciocínio, tem-se que embora não haja limites legais para a fixação da multa cominatória, sua execução deve se assentar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à tutela judicial almejada. Multa aplicada adequada ao caso concreto.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.